Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-40.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Ausência de intimação dos patronos da ré após a apresentação da contestação – Nulidade dos atos praticados (art. 272, §2o e §5o c/c 281, ambos do CPC) - Ação parcialmente procedente – Recurso da ré provido e prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003176-40.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada
JUDITE SANTANA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e Apelado ANTONIO JESUS DE
CARVALHO JUNIOR.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e
julgaram prejudicado o apelo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003176-40.2017.8.26.0562 - V. 46725
2-g

COMARCA: SANTOS 3a V. CÍVEL
APTE (S): APDO (S): JUDITE SANTANA OLIVEIRA; MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
APELADO (S): ANTÔNIO JESUS DE CARVALHO JUNIOR
JUIZ (A): LEONARDO GRECCO
VOTO No 46725
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS Ausência de intimação dos patronos da
ré após a apresentação da contestação Nulidade dos
atos praticados (art. 272, §2o e §5o c/c 281, ambos do
CPC) - Ação parcialmente procedente Recurso da ré
provido e prejudicado o apelo da autora.
Recursos interpostos contra a r. sentença de fls.
146/156 que julgou parcialmente procedente ação de indenização por
danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. A autora alega,
em resumo, que a indenização fixada a título de danos morais não é
razoável nem proporcional à gravidade das lesões suportadas, razão pela
qual requer sua majoração para R$100.000,00; juros de mora desde a data
do evento danoso; prequestiona a matéria suscitada (fls. 158/169). A ré, por
sua vez, sustenta a nulidade absoluta dos atos praticados, ante a ausência
de intimação de seus patronos para apresentação de manifestação nos
autos após a apresentação de contestação (fls. 207/213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003176-40.2017.8.26.0562 - V. 46725
3-g
Os recursos foram processados, com resposta a
fls. 225/237 e fls. 238/ Determinada a regularização do preparo do recurso
da ré (fls. 246), sobreveio complementação de fls. 251/252.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de danos
decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/03/2016. Por ocasião
dos fatos, o réu Antônio Jesus de Carvalho Junior, que conduzia o veículo
de propriedade da ré Mercedes Benz, colidiu violentamente na traseira do
veículo conduzido pela autora, o qual estava parado em trecho de traçado
reto da pista, aguardando o caminhão para o qual fazia escolta armada,
causando-lhe graves ferimentos. Atribui culpa pelo sinistro ao réu por
trafegar de forma imprudência e realizar manobra de ultrapassagem
proibida, além de não guardar distância segura do veículo à frente.
Em sua defesa, a ré Mercedes Benz pleiteou a
denunciação à lide da seguradora Zurich Brasil; invocou a falta de interesse
de agir; bem como que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro e
por conduta da autora, que parou o veículo no acostamento sem qualquer
sinalização.
E, nos termos da r. sentença, a ação foi julgada
parcialmente procedente, respondendo os réus pelas custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Ocorre que, após a apresentação da contestação
não houve qualquer intimação da ré Mercedes Benz, para se manifestar nos
autos, exceto, quando da republicação da sentença (fls. 199/200), conforme
se verifica nas certidões de fls. 120, 132, 136, 145 e 157.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003176-40.2017.8.26.0562 - V. 46725
4-g
Deste modo, conforme disposto no art. 272, §2o e
§5o, c/c 281, ambos do CPC, impõe-se a nulidade dos atos processuais
posteriores ao despacho de fls. 118, inclusive a r. sentença recorrida,
devendo
os presentes autos retornar à origem para o regular
prosseguimento; restando, por conseguinte, prejudicado o apelo da autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
ré e julgo prejudicado o apelo da autora.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator